Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714330-60.2022.8.07.0020 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA APELADO: ANA JULIA DE AQUINO MASSAROTTO DESPACHO Manifeste-se a apelante, no prazo de cinco dias, sobre as contrarrazões apresentadas (id 46194126). Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 27/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator